Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-43.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002483-43.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE MOURA - CPF: 340.089.001-44 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENÇÃO DO SERVIÇO QUE PERDUROU MAIS DE 170 HORAS. DISTRITO DE JOSELÂNDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da queda de energia.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4.
Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, a improcedência se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

5.
A sentença deve ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O recorrente postula, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução de mérito, sob a alegação de litispendência. No mérito, requer a improcedência da ação.

Sem contrarrazões.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais decorrente de ausência de fornecimento de energia e demora na solução do problema.

No caso, a promovente sustenta que é domiciliada no
Assentamento Pontal da Glória, município de

Santo Antônio do Leverger/MT,
e titular da unidade consumidora n.
6/10599496-8.
Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, no período de agosto/2018; novembro/2018; janeiro/2019; maio/2019; julho/2019 e novembro/2019, somando 244 (duzentas e quarenta e quatro) horas.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de 10/2019, imagens e vídeos que apresentam a situação precária da rede de energia elétrica.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, todavia, vem sustentando a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos – fortes chuvas e vendavais na região.

Ressalte-se, que os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, trazidos à tona neste feito, são fatos incontroversos, uma vez que não negados pela reclamada que, por sinal, confirmou tais ocorrências.

Nesse diapasão, revendo o posicionamento anteriormente adotado por este Magistrado, entendo que neste caso em julgamento, sendo incontroversos os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, basta o reclamante comprovar que residia no local e época dos fatos, para fazer jus à procedência dos pedidos.

No presente caso, como já afirmado acima, a reclamante apresenta comprovante de residência no local dos fatos, e apesar de se tratar de fatura emitida no ano de 2019, o histórico de consumo apresentado pela reclamada, confirma que a parte autora é titular da unidade consumidora desde 01/2010 (Id.
101384961)
.

No mais, o fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Pois bem, reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

E
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a recorrida ENERGISA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se à eventual falha na prestação de serviço.

O reclamante, titular da Unidade Consumidora - UC n. 6/1381099-9, afirma que houve interrupção no fornecimento de energia, com início em 22/03/2021, tendo a perdurado por 4 (quatro) dias, o que ocasionou diversos transtornos. Afirma que procurou solucionar a problemática junto à reclamada, na seara administrativa, tendo registrado, inclusive, protocolo de atendimento.

No caso, há prova cabal e segura de que o recorrido tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço, diante do registro de Protocolo de Atendimento n. 9160382799 (registrado no dia 22/03/2021). Ademais, a parte reclamada deixou de juntar qualquer documento que justificasse a falha na prestação de serviço. Isso porque, apresentou, no corpo da contestação, tão somente, telas sistêmicas que indicam a inadimplência da reclamante referente à fatura vencida em 29/03/2021, enquanto a interrupção no fornecimento de energia ocorrera em período anterior, a saber, a partir de 22/03/2021.

A teor do disposto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona urbana, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimentos dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para mais, não há comprovação de prévia notificação da consumidora, nos termos do art.3º, inc. II da Lei Federal n.8987/95 e no art.91 da Resolução da ANEEL.

Inexistindo motivação para interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como, notificação prévia, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, a qual configura dano moral “
in re ipsa
”.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixados em sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

VOTO-PRELIMINAR

A recorrente/reclamada alega a incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial. No entanto, an
alisando detidamente os autos, verifica-se que a preliminar de incompetência dos juizados especiais para análise da causa deve ser rejeitada, porquanto o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se à eventual falha na prestação de serviço que ensejou a suspensão da energia elétrica na residência da parte autora.

O reclamante, titular da Unidade Consumidora - UC n. 6/2733044-8, afirma que houve suspensão no fornecimento de energia, com início em 28/12/2020. Afirma que referido débito se refere a recuperação de consumo oriunda de irregularidade, no entanto, desconhece o débito, qualquer inspeção ou agendamento de perícia para averiguação.

No caso, a reclamada deixou de juntar qualquer documento que justificasse eventual irregularidade na unidade consumidora de titularidade da reclamante, não tendo juntado Termo de Ocorrência e Inspeção necessário para averiguar eventual fraude ou problema no medidor. Além disso, o histórico de consumo não indica qualquer alteração que justificasse eventual irregularidade, cobrança por recuperação de consumo e, por conseguinte, suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A teor do disposto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona urbana, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para mais, não há comprovação de prévia notificação da consumidora, nos termos do art.3º, inc. II da Lei Federal n.8987/95 e no art.91 da Resolução da ANEEL.

Evidenciada a ilegalidade de cobrança por recuperação de consumo, a qual motivara o débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, a qual configura dano moral “in re ipsa”.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixados em sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido, o julgado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSPEÇÃO. FATURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, não é complexa e, tampouco, exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial. 2. A parte autora conta ter recebido cobrança atinente à recuperação de consumo, no valor de R$6.106,59, sob o argumento de ter sido encontrada irregularidade no seu medidor de energia por parte da empresa requerida. Sustenta que Termo de Inspeção (TOI) foi realizado de forma indevida, vez que não acompanhou tal inspeção. 3. Do outro lado, a concessionária Ré sustenta a legalidade da cobrança realizada, juntando ficha cadastral, AR encaminhado ao consumidor, carta ao cliente, registros fotográficos, histórico de contas e termo de ocorrência e inspeção. 4. Em que pese a alegação da empresa concessionária sobre constatação de irregularidades na unidade consumidora da Autora, deixou de trazer comprovação fática acerca de referida irregularidade, inexistindo nos autos o laudo pericial realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT que comprovasse a existência de irregularidade no medidor do consumidor. 5. No tocante a indenização a título de danos morais, entendo que não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 6.106,59 (seis mil cento e seis reais e cinquenta e nove centavos) cobrados a título de recuperação de consumo, pelo que DETERMINO o imediato cancelamento dos registros internos, a abstenção de corte da energia e de negativação. Como consequência, RATIFICO a decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT 1008038-55.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022